Tribunal: TJES
Processo: 5001464-40.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001464-40.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALDEMAR LICHTENCHELD
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANTO. ONERAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA MUDANÇA. COBRANÇA INDEVIDA. PLANO VIVO CONTROLE 1,5GB – 50 MIN, POR R$59,39, MIGRADO PARA VIVO PÓS 2,5GB – 75MIN POR R$80,00. QUESTIONAMENTO DO CONSUMIDOR, NEGATIVA DE PAGAMENTO A MAIOR. BLOQUEIO DA LINHA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO, COM A SUPRESSÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NAS FATURAS NÃO PAGAS ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO E INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$4.000,00. RECURSO AFIRMANDO SER IMPOSSÍVEL A COBRANÇA NOS MOLDES ANTIGOS E A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO. PROCEDIMENTO DE MIGRAÇÃO DO CONSUMIDOR SEM SOLICITAÇÃO NÃO CONFIRMADA. ÔNUS NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR POR EVENTUAL MUDANÇA DE CATEGORIAS DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.